Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708370-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JUNIO ROCHA DE QUINTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JÚNIO ROCHA DE QUINTA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, pelo crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente). A defesa técnica do acusado, intimado por intermédio de seu advogado particular, interpôs o presente recurso. Todavia, ainda não apresentou as razões recursais (ID no 42107841). Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante, por meio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador